Tribunal: STF
Processo: AS 99
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática desta Presidência mediante a qual neguei seguimento a esta arguição, dada a sua manifesta improcedência.
    Eis o ter da decisão, na parte que interessa:
    “(...)
    Não assiste razão à suscitante.
    Com efeito, é público e notório que eventual suspeição do Ministro Alexandre de Moraes foi provocada pela arguente que, logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão no bojo do Inq nº 4.781, em 27/5/2020, propalou críticas e ameaças à Sua Excelência por vídeo postado em redes sociais. 
    Consoante preconizado pelo inciso I do § 2º do art. 145 do CPC, a alegação de suspeição surge ilegítima quando houver sido provocada por quem a alega: 
    ‘Art. 145. Há suspeição do juiz:
    (…)
    § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
    I - houver sido provocada por quem a alega;
    (...)’
    Ao comentar esse parágrafo do Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que, ‘se uma das hipóteses previstas neste parágrafo ocorrer fica caracterizada a litigância de má-fé pelo uso indevido do processo (CPC 80 III).’ (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 609)
    Ainda, segundo esses renomados autores, 
    ‘somente a inimizade capital autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões ou de sentimentos não constituem motivos de suspeição de parcialidade do juiz (...)’
    Sendo, portanto, manifesta a improcedência da arguição, nos termos dos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF, a ela nego seguimento.” (grifos conforme original)
    Aduz o embargante, em suma, que a decisão seria omissa e obscura ao passo que a suspeição arguida estaria caracterizada pelo fato de ser notório que “a animosidade entre a Excipiente e o Excepto se iniciou em 27/05/2020, quando determina busca e apreensão em sua residência, no âmbito do inquérito 4781/DF, o malfadado ‘Inquérito das Fake News’.”
    Defende a inaplicabilidade do CPC à hipótese dos autos, por se tratar de assunto atinente ao CPP, bem como a impossibilidade de rejeição monocrática do pedido.
     Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja declarada a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes.
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    A decisão embargada não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 
    Com efeito, consoante demonstrado na decisão embargada, a aventada suspeição do Ministro Alexandre de Moraes foi provocada pela arguente que, logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão no bojo do Inq nº 4.781, em 27/5/2020, propalou críticas e ameaças à Sua Excelência por vídeo postado em redes sociais. 
    Tais críticas e ameaças foram o motivo da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República na Justiça Federal.
    Não há dúvidas, portanto, que a suspeição aventada no bojo do Inq nº 4.828, tem como razão de ser os fatos ocorridos em 27/5/20, que, estreme de dúvidas, foram provocados pela arguente, o que torna ilegítima a alegação de suspeição.
    É certo, ainda, como bem destacou o jurista Renato Brasileiro de Lima, ao comentar o art. 254, I, do CPP, que 
    “prevalece o entendimento de que é do juiz que deve partir a amizade íntima ou a inimizade capital, e não da parte em relação ao magistrado. Afinal, é do juiz que se espera a imparcialidade necessária para a prolação de uma decisão justa. Portanto, se a parte se declarar amiga íntima ou inimiga capital do magistrado, não há motivo para o reconhecimento da suspeição, salvo se tais sentimentos forem recíprocos” (Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 217, p 712 - grifos nossos)
    Logo, inexistindo qualquer declaração por parte do Ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, não há motivo para o reconhecimento da suspeição.
    Evidente que a pretensão do embargante é a de provocar a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, o que, consoante tranquila jurisprudência da Corte, não se admite em sede aclaratórios (AI nº 751.637-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11; EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11; AI nº 735.957-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10; HC nº 102.043-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/9/07). 
    Anoto, por fim, que inexiste violação ao princípio da colegialidade a utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RISTF para negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente incabível (v.g. RHC nº 148.340-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13/6/18).
    Nessa conformidade, rejeito os presentes embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente